Tribunal: CARF
Processo: 13605.000337/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13605.000337/2008-15
ACÓRDÃO
2401-011.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA LINHARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PROVAS. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA
Cabe ao contribuinte apresentar, de forma clara e inequívoca, os
documentos comprobatórios do direito creditório por ele pleiteado, dentro
do prazo de defesa, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
RESTITUIÇÃO RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Somente podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, exigindo-se a
comprovação do direito creditório mediante a exibição de todos os
documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
requeridos a título de restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.000337/2008-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado no Acórdão de no 02-31.629 (e-fls. 184-186), proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE, ao
decidir sobre a Manifestação de Inconformidade, que bem resume a controvérsia,
complementando-o.
Trata-se de pedido de restituição dos valores excedentes ao devido sobre a folha de
pagamento, relativamente às retenções previstas no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, no percentual
de 11% (onze por cento), incidentes sobre as Notas Fiscais de prestação de serviço emitidas pela
empresa, na competência 01/2007 (Demonstrativo de Notas Fiscais de e-fl.27). O pedido refere-se
ao CEI 50.03334360/78, competência 01/2007, com valor a ser restituído de R$ 367,29.
Analisando o Requerimento de Restituição de Retenção - RRR, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte verificou a necessidade de esclarecimentos sobre as
compensações efetuadas pela empresa e informadas em GFIP das competências 09/2007 a
07/2010. Em atendimento, a requerente apresentou as planilhas de e-fls. 148-149 e 150-151.
O pedido foi indeferido, conforme Despacho Decisório n° 2.727, de 16/11/2010 (e-
fls. 162-164).
Intimado do referido Despacho-Decisório em 25/11/2010 (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl.165), o contribuinte apresentou, em 27/12/2010, a Manifestação de Inconformidade de
e-fls. 168-172. Em suma:
- alega que para apuração do valor pleiteado, deve ser considerado todo o
montante retido nas Notas Fiscais n° 967, 969 e 972 não apenas as Notas Fiscais n° 969 e 972, bem
como devem ser analisadas todas as competências referentes ao CEI 50.033.34360-78;
- afirma que o início da obra ocorreu em 01/12/2006 e não em 01/2007, conforme
descrito no Despacho Decisório;
A 8a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão de e-fls. 184-186, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.000337/2008-15
3
RESTITUIÇÃO RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Somente podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, exigindo-se a comprovação do
direito creditório mediante a exibição de todos os documentos hábeis a
comprovar a regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 192-195), com as seguintes alegações:
1. Como é sabido, a Lei n° 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece em seu
art. 36 que ao interessado cabe a provados fatos que tenha alegado. Restou
comprovado que os dados informados pela Recorrente divergem dos dados
declarados em GFIP, no que se refere às compensações de origem do crédito e
valor devido. Após análise dos fatos alegados no Acórdão n° 02.31.629 - 8°
Turma DRJ/BHE notou-se claramente a necessidade de que as GFIP fossem
retransmitidas. Assim, foram retransmitidas com informação correta do período
inicial e final da compensação, conforme documentação comprobatória anexa;
2. O acórdão impugnado vulnera frontalmente o art. 48 § 4o da Instrução
Normativa RFB no 973/2009, que determina que o valor possa ser compensado
por qualquer outro estabelecimento a empresa cedente da mão de obra,
inclusive nos casos de construção civil, mediante empreitada total;
3. Nesse contexto, é imperiosa a consideração do conjunto probatório
apresentado no recurso. Não agir nesse sentido importa em contrariedade à lei,
sobretudo, às Instruções Normativas estabelecidas pela própria Receita Federal
do Brasil;
4. Foram apresentadas, como anexo do recurso, as novas GFIP retransmitidas em
10/06/2011.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.000337/2008-15
4
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 12/05/2011 (e-fl. 190), o recurso interposto em 13/06/2011
(e-fl. 192) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os demais
pressupostos, voto por CONHECER do Recurso.

2. Mérito
O Requerimento de Restituição de Retenção formalizado pela empresa pretende
seja restituído os valores excedentes ao devido sobre a folha de pagamento, relativamente às
retenções previstas no art. 31 da Lei n° 8.212/ 1991, no percentual de 11%, incidentes sobre as
Notas Fiscais de prestação de serviço emitidas pela empresa, na competência 01/2007, sendo o
valor de R$ 367,29.
Primeiramente, fundamental esclarecer ressalva em relação aos documentos
juntados aos autos como anexo do Recurso Voluntário. Destaca-se que os motivos de fato e de
direito que o contribuinte julgar pertinentes à solução da lide devem ser apresentados,
impreterivelmente, na manifestação de inconformidade tempestivamente, nos termos prescritos
no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF – Processo Administrativo Fiscal.
Especificamente sobre a apresentação de prova documental, o artigo 16, §o 4o do
Decreto no 70.235, de 1972 – PAF – Processo Administrativo Fiscal, regula a matéria.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
apresentar novas provas, à exceção das situações mencionadas no referido parágrafo. Neste caso,
não há prova de que tais documentos não pudessem ser apresentados junto com a manifestação
de inconformidade, que trate de direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.000337/2008-15
5
novas razões dos autos, não sendo possível aceitá-los, uma vez que apresentados
extemporaneamente.
Passando à análise do mérito, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu de
comprovar que realmente faz jus a este valor de restituição. Por vezes, apresentou informações
conflitantes. Como bem destacou o Acórdão da DRJ, a planilha de e-fls. 150-151 continha dados
totalmente divergentes daqueles declarados em GFIP.
Além disso, é possível verificar que na Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente afirma que:
Saliente-se, que para a apuração do valor ora pleiteado a faz-se necessário a
apuração do montante retido nas - NFPS n° 967, 969 e 972, emitidas em
01/12/2006, 02/01/2007 e 19/01/2007 e não apenas as 969 e 972 como foi
utilizada para o Indeferimento do pedido, uma vez, que a Restituição de valores
pleiteada é referente ao CEI 500.333.4360-78 e não apenas a algumas
competências aleatórias. Nesse sentido solicitamos uma análise de todas as
competências referentes ao CEI 500.333.4360-78 para que fique assim provado o
Saldo Creditório.

No entanto, o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR, de e-fl. 2, menciona
somente a competência 01/2007 e, para se atingir o valor descrito no campo 18 – Valor Retido (B),
deve-se somar apenas os valores das notas 969 e 972.
Além disso, poderia ter trazido, desde a fase de defesa, demonstrativos que
pudessem esclarecer a compensação realizada e as GFIP com informações corretas. Por não ter
ficado comprovado que o valor excedente não foi compensado, deixo de acolher a alegação da
Recorrente.
Por fim, cumpre esclarecer o argumento da Recorrente de que o acórdão da DRJ
vulnera frontalmente o art. 48, parágrafo 4o da IN RFB no 973/2009. Ocorre que somente com
essa Instrução Normativa, de 27/11/2009, passou-se a permitir a compensação de retenções em
qualquer estabelecimento da empresa. A Instrução Normativa RFB 900/2008, na sua redação
original, previa:
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I – declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços; e
(...)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.000337/2008-15
6
§ 4o A compensação do valor retido somente poderá ser feita pelo
estabelecimento que sofreu a retenção.

Com a alteração, passou a ter a seguinte redação:
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I – declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e
(...)
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subseqüentes.

Dessa maneira, com a Lei 11.941/2009 (art. 26), em cujos fundamentos se baseia a
Instrução Normativa RFB 973/2009 referenciada pela Recorrente, passou-se a permitir a
compensação de retenções em qualquer estabelecimento da empresa. Assim, apenas os saldos
credores compensados a partir de então, ainda que oriundos de períodos anteriores, é que a
citada restrição (anterior) deixaria de ser aplicada. Se a lei nova quisesse abarcar os fatos
pretéritos relativos a compensações já efetuadas, teria expressamente previsto isto.
Por isso, não vislumbro afronta à IN RFB 973/2009 no Acórdão ao mencionar que a
compensação do valor retido só poderia ser feita pelo estabelecimento que sofreu a retenção,
porque era a sistemática vigente à época das compensações realizadas.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.961 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.000337/2008-15
7

Fl. 294
DF CARF MF
Original